Tribunal: TJMT
Processo: 1016509-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016509-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 026.515.671-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), G. C. D. O. (APELANTE), MARIA CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 026.515.671-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE – OFENSA AO ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 E ART.
5o, §5o, DA LEI 1.060/1950
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o Defensor Público que patrocina a causa não é intimado especificamente para promover o andamento do processo.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que extingue a ação de execução de alimentos, por abandono da causa, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Guilherme Campos de Oliveira, representado por Maria Conceição de Campos, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família da Capital, que nos autos da ação de execução de alimentos que move em desfavor de Gilmar Souza de Oliveira, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa.

Inconformado,
o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que no caso em análise não houve a intimação da Defensoria Pública para manifestação. Pugna pelo retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jose Zuqueti (id. 109274509), opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Guilherme Campos de Oliveira, representado por Maria Conceição de Campos
, ajuizou cumprimento de sentença de alimentos,

devidamente assistido pela Defensoria Pública, contra
Gilmar Souza de Oliveira,
visando o recebimento do valor de

R$ 26.149,37
,

a título de prestações alimentícias em atraso.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
determinou a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, contudo, a parte quedou-se inerte (id. 103051638).

Diante disso, a MMa Juíza
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa (id. 103051639).

Irresignado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, pois, não houve a intimação da Defensoria Pública para manifestação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que a parte autora está assistida
pela Defensoria Pública no caso em apreço, conforme se depreende da inicial e posteriores manifestações.

Destarte, verifico que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994 e art. 5o, §5o, da Lei 1.060/1950, acerca do comando judicial que determinou a manifestação da parte autora
para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Visto isso,
mister
se faz constar que para a extinção do processo por abandono da causa, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, necessário se faz a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5o, § 5o da Lei no. 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar no. 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono da causa
.”
(RAC n. 0040203-73.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.04.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ABANDONO DE CAUSA – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 485, II E III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI No 80/1994 – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas causas em que a parte é assistida pela Defensoria Pública se faz necessária a intimação pessoal do Defensor de todos os atos processuais, nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 e do art. 128, inciso I, da Lei no 80/1994 e, se assim não foi feito, impõe-se a anulação do decisum para possibilitar a retomada do processamento na origem
.”
(RAC n. 0002464-12.2013.8.11.0017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.12.2018 - negritei)

In casu
, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado o requisito afeto à intimação pessoal da Defensoria Pública para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Colho parcela do parecer ministerial:

“
Pois bem, vislumbro que prematura se mostrou a r. sentença, porque retirou a possibilidade das autoras, através do Defensor Público, manifestar-se nos autos, eis que caberia intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante carga, a legislação acerca da matéria é cristalina, nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50, dos art. 183, §1o e 186, § 1o, ambos do Novo Código de Processo Civil e art. 128, inciso I da Lei Complementar Federal n.o 80/94, não o reconhecimento de abandono de causa, sem análise do elemento subjetivo para tanto
”
.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022